Tribunal: STF
Processo: ARE 1494000
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Agravo interno na apelação cível. Policial Militar. Pretensão autoral consistente na condenação do ente estatal ao pagamento dos valores devidos referentes à Gratificação do Programa de Capacitação em Operações Policiais Militares de Ocupação Estratégica Temporária e Polícia de Proximidade – POEPP, que deveria ter sido integralmente incorporada ao soldo por meio de reajustes. Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a proceder à correta incorporação da gratificação prevista na Lei Estadual nº 6.840/14, hoje representada pela rubrica ‘RESIDUO PCS’, com reflexos nas demais verbas que tenham o soldo da parte autora como base de cálculo, com a incidência de correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a data de que deveriam ter sido pagos, sendo certo que os respectivos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente estatal. Agravo interno que apresenta os mesmos argumentos constantes do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. Exegese da Lei Estadual nº 6.840/2014. Previsão legal de majoração do soldo, a fim de assegurar o pagamento do valor equivalente à gratificação até a sua incorporação definitiva aos vencimentos dos servidores. Autor que demonstrou, por meio de seus contracheques, que não teve a gratificação totalmente absorvida no valor do soldo, pois continua recebendo valores a título de ‘resíduo PCS’. Necessidade de incorporação da aludida verba, para que os proventos do demandante sofram os respectivos e necessários reflexos financeiros. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a incidência de correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A Emenda Constitucional nº 113/2021, entretanto, assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo:



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5º e 7º, que: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    Nessa linha, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao tempo em que considerou válidas as disposições da EC nº 113/2021, reconheceu que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Veja-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE [...] 7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ´momentos constitucionais’, desenvolvida por Bruce Ackerman. [...] 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ´a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico´. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”



    Constata-se, assim, que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado ao texto da Emenda Constitucional nº 113/2021, no que diz com a aplicação imediata do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. [...] 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.198-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 09.01.2024)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.02.2024; RE 1.476.667/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2024; RE 1.471.809/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.01.2024; RE 1.475.940/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.02.2024; ARE 1.467.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 15.12.2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de determinar, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a observância da Taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente